Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-31.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Locação Comercial – Afastada a preliminar de carência da ação, eis que inexiste obrigação de notificação prévia - Sentença que não se mostrou ultra petita, pois baseada nos documentos dos autos e na legislação vigente sobre o tema – Preliminares rejeitadas.
Alegação de que não há comprovação dos gastos com o reparo do imóvel – Inovação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Locação Comercial – Afastada a preliminar de carência da ação, eis que inexiste obrigação de notificação prévia - Sentença que não se mostrou ultra petita, pois baseada nos documentos dos autos e na legislação vigente sobre o tema – Preliminares rejeitadas.
Alegação de que não há comprovação dos gastos com o reparo do imóvel – Inovação recursal – Impossibilidade.
Requerimento de afastamento da multa – Imóvel que foi desocupado antes do prazo previsto em contrato e sem o pagamento dos aluguéis - Possibilidade de cumulação de multa moratória com a compensatória, já que provenientes de fatos geradores diversos.
Honorário de Advogado – Fixação em contrato – Possibilidade de o Poder Judiciário analisá-lo e estabelecê-lo considerando as especificidades do caso firmar em valor diverso – Apelo parcialmente provido.